Tribunal: TJPA
Processo: 0812339-07.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812339-07.2022.8.14.0006

APELANTE: THIAGO RIMOM ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MYLENE TIELI NASCIMENTO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DE AUSÊNCIA DE LESÕES VISÍVEIS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 40 (quarenta) dias de prisão simples, por vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira e filha menor, sob a égide da Lei nº 11.340/2006, em concurso material (art. 69 do CPB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal e pericial, é suficiente para sustentar a condenação por vias de fato; (ii) a ausência de lesões visíveis descaracteriza o delito; (iii) é aplicável o princípio do
in dubio pro reo
diante das alegações defensivas de inconsistência das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas por depoimentos firmes e coerentes da vítima, testemunha ocular (vizinha), Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial e Laudo Pericial de conteúdo audiovisual.
4. Nos delitos praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso.
5. O crime de vias de fato não exige comprovação de lesão corporal, bastando o ato agressivo contra a integridade física da vítima.
6. A negativa do réu, isolada e dissociada das demais provas, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A prática de vias de fato no contexto da violência doméstica se configura mesmo na ausência de lesões visíveis, bastando a agressão física injustificada contra a vítima”. 2. “A palavra da vítima, quando firme e coerente, aliada a prova testemunhal e pericial, possui elevado valor probatório e é suficiente para embasar decreto condenatório”. 3. “Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é harmônico e robusto”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: LCP, art. 21; CP, art. 69; Lei nº 11.340/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Thiago Rimon Almeida Oliveira
(nascido em
19/02/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/06/2024
, doc. ID 21873915, pelo douto Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Ananindeua/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
40 (quarenta) dias de prisão simples
, pela prática do crime previsto no art. 21 da LCP (
vias de fato
) c/c a Lei nº 11.340/2006, em
concurso material
(art. 69 do CPB).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21873856) que:

“No dia 09 de janeiro de 2022, o denunciado THIAGO RIMOM ALMEIDA OLIVEIRA agrediu fisicamente sua ex companheira M. T. N. S. O. e a filha M. S. O., fato ocorrido na residência da vítima, localizada no Conjunto Vitória Maguari, município de Ananindeua.

A vítima declarou que foi casada com o denunciado por sete anos e possuem uma filha desta união, mas estão em processo de separação.

Na data supracitada, a vítima estava em sua residência, quando o denunciado pediu permissão para pegar a filha em dia não estabelecido no direito de visita. A vítima, entretanto, permitiu que o acusado adentrasse no condomínio para pegar a filha.

O denunciado subiu no apartamento e pegou a filha do casal. Ocorre que a vítima olhou pela janela do apartamento e notou que o acusado estava acompanhado da genitora e de um irmão dele, os quais não tinham sido autorizados a adentrar no condomínio.

Diante disso, a vítima pediu para o denunciado trazer a filha de volta, ocasião em que os parentes do denunciado passaram a ofender moralmente a vítima.

Para fins de orientação, a vítima tentou entrar em contato com a advogada responsável pelo processo de separação, o que originou uma discussão entre acusado e vítima, tendo ele passado a ficar bastante agressivo.

Ato contínuo, o acusado pegou a filha, segurando-a com força pelo braço, acabando por machucar a menor.

O denunciado também agrediu fisicamente a vítima ao apertar seus braços. A testemunha M. G. M. S. relatou que é vizinha da vítima e na data do fato, ouviu um barulho ao lado e quando foi verificar, viu que o denunciado estava com a filha do casal; que em determinado momento, ouviu a vítima pedindo socorro. A testemunha foi até a residência da vítima e esta informou que havia sido agredida pelo denunciado.

Aos autos foi juntado o laudo pericial nº 2022.01.000078-FON, que atesta a perícia em um CD-ROM, no qual continha fotos das lesões sofridas pela menor e pela vítima, bem como vídeo de o acusado partindo para cima da vítima e esta pedindo socorro.

Em sede policial, o denunciado negou as acusações”.

Em
razões recursais
(doc. ID 22517396), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, vez que a condenação se baseou
exclusivamente na palavra da vítima
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
, existindo inconsistências graves nas provas testemunhais, razão pela qual a pena deve ser menos gravosa.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23808789), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau manifesta-se que seja
negado provimento ao recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 23893066).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante. Insuficiência de provas. Condenação baseada somente na palavra da vítima.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, havendo inconsistências graves nos depoimentos testemunhais
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A Lei de Contravenções Penais estabelece em seu art. 21, que praticar
vias de fato
contra alguém culmina na prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa. Nesse contexto, destaca-se que vias de fato são agressões físicas que não deixam lesões aparentes na vítima, como no caso concreto, em que resta comprovada a agressão sofrida pela ofendida, mas que não foi tão intensa a ponto de deixar vestígios.

A
materialidade da contravenção penal de vias de fato
é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21873847), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 21873847), pelo
Laudo nº 2022.01.000078-FON – Perícia de Análise de Conteúdo
(doc. ID 21873848), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A
vítima M. T. N. S. O.
narrou em
juízo
: “Que no dia 09.01.22, a depoente passou por mais um momento de agressão, porém dessa vez envolvendo também sua filha; que a época estava em processo de divórcio consensual com o acusado; que no dia do fato a discussão iniciou em virtude do acusado não ter compromisso com sua filha; que estava em sua casa com sua filha no colo quando o acusado veio para cima das duas; que pediu para o acusado parar; que o acusado arrancou a filha dos braços da vítima; que a depoente cedeu uma vez que ficou com medo do acusado machucar sua filha; que o acusado segurou a menor com força, a levando pelo braço pela escada do prédio; que começou a pedir por socorro; que o acusado empurrou a depoente; que na hora a vítima ficou com o braço vermelho; que não tem mais contato com o acusado; que a gravação do dia da agressão foi feita pela depoente; que não foi a primeira vez que foi agredida pelo acusado. Que o acusado a pegou a depoente pelo braço e a empurrou na parede; que a filha estava em seu colo; que o acusado puxou a criança dos braços da vítima, que não resistiu para que a menor não se machucasse; que o acusado pegou a criança por debaixo do braço e a levantou com uma mão só, momento em que a criança bate um dos pés na mureta da escada (...).”

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

A testemunha
M. G. M. S.
, vizinha da vítima, declarou em
juízo
: “Que recorda dos fatos ocorridos no dia 09.01.22; que era vizinha do ex-casal; que quando chegou a porta da casa da vítima estava aberta; que passou e entrou para a casa dos seus pais; que após começou a escutar gritos na pracinha do condomínio; que olhou pela janela do quarto e estava uma discussão entre M. com o acusado; que voltou a ouvir gritos e pisadas mais pesadas; que quando olhou pelo olho mágico de sua porta viu o acusado segurando a criança de forma mais agressiva e muitos gritos; que a vítima gritava por socorro; que a depoente foi pegar a toalha para abrir a porta, mas quando voltou o acusado já não estava mais lá (...)”.

O réu Thiago, em seu interrogatório,
nega a prática do crime
, declarando em juízo: “Que não tiveram as agressões narradas na denúncia; que os fatos não são verdadeiros; que o dia do fato ocorreu na semana em que assinou acordo de divórcio consensual com a vítima; que era o dia de visitação do acusado; que para acabar com a gritaria da vítima subiu para devolver a criança; que quando subiu a vítima estava filmando o acusado; que a vítima estava agindo de má-fé; que apenas puxou o celular da mão da vítima para que a mesma não o filmasse mais; que a partir disso a vítima bateu na porta dos vizinhos; que foi nesse momento que a vítima começou a gritar “não permito que a minha filha vá com você”; que acredita que foi uma ação premeditada pela vítima, em razão do acusado não retornar para a ex residência do casal; que não houve agressão de empurrar a vítima na parede e apertar seu braço; que não houve agressão contra a criança. que tirou o celular da mão da vítima dentro do seu apartamento; que pegou a criança dentro do apartamento; que na hora a vítima jogou a criança no chão porque se desesperou quando o depoente pegou seu celular. Que o único contato que teve com a vítima foi quando pegou o celular da mão da vítima e foi quando jogou a criança no chão e começou a gritar ‘larga a minha filha’ (...).”

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
, ressalvado os
depoimentos testemunhais
e o
laudo pericial
que atesta, com fotografias, as lesões sofridas pela vítima M., bem como pela filha do casal.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado,
estando correta a pena aplicada já no mínimo legal para a contravenção de vias de fato
.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025